Tribunal: TJMT
Processo: 1011056-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011056-30.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MILTON DE FREITAS PEREIRA - CPF: 692.030.161-04 (REQUERENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE À REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA A NULIDADE DOS AUTOS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO –
PRELIMINAR DA PGJ
– RECURSO DE APELAÇÃO –
REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO SOB FUNDAMENTO AMPLAMENTE ANALISADO EM APELAÇÃO
– NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INEXISTÊNCIA DE NOVO FUNDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA –
CONHECIMENTO PARCIAL
–
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006
– AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ENTENDIMENTO ADOTADO – JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
DESCABIMENTO – PRETENSÃO BASEADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL – DECISÕES DO STF E STJ – PREMISSA REAFIRMADA PELO STF – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO –
NÃO RECONHECIMENTO
–
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO
– PERTINÊNCIA – REPRIMENDA ABAIXO DE 08 ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PROVIMENTO PARCIAL PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante.

A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras,
“não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal”
(PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC no 201.617/AM).

AS AÇÕES PENAIS EM CURSO
“POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, §4o, LEI DE DROGAS”
(STJ, AGRG NO HC No 675.670/RS).

A primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, incisos I e III do Código de Processo Penal,
Milton de Freitas Pereira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0019979-19.2012.8.11.0042 (Código 338593) da 13a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 combinado com artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
e de
01 (um) anos de detenção
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Interposto recurso de apelação criminal n. 0019979-19.2012.8.11.0042, que foi julgado pela Terceira Câmara Criminal, com relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, sendo desprovido.

Sustentou, em resumo, a nulidade da busca domiciliar realizada, uma vez que não haveria fundadas suspeitas de modo a amparar a ação policial, ou seja, as diligências basearam-se em parâmetros subjetivos, motivo pelo qual todas as provas derivadas da referida ação policial devem ser desentranhadas dos autos.

Aduziu, ainda, que faria jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois este Egrégio Tribunal de Justiça negou a referida benesse com base na existência de ação penal em trâmite em desfavor do revisionando, bem como a modificação do regime inicial para semiaberto, visto que estabelecido o fechado mediante fundamentação inidônea pelo juízo singular.

Assim, ao final, requereu a procedência da revisional para que “seja reconhecida a nulidade das provas produzidas nos autos por violação de domicílio” (sic), com a consequente absolvição do requerente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do tráfico privilegiado e modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (id. 168373195). Juntou documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo
conhecimento parcial
da revisional e, na parte conhecida, pela
procedência parcial
, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (id. 169634681), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Revisão Criminal
– Tráfico de drogas – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Matéria referente a nulidade por violação de domicílio que foi exaustivamente analisada no julgamento do recurso de apelação criminal no 0019979-19.2012.8.11.0042 – Revisional utilizada indevidamente nesse ponto, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Tráfico privilegiado: Tribunal que pode lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus – Entendimento aplicado em RC – Aresto desta c. Turma – Provas produzidas que evidenciam a dedicação às atividades criminosas – Impossibilidade de aplicação do privilégio – Orientação do c. STJ – Regime: Menor nocividade da maconha, pena aplicada e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis que permitem a modificação do regime inicial para semiaberto –
Parecer pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela procedência parcial do pleito tão somente para modificar o regime inicial para semiaberto
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Milton de Freitas Pereira
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0019979-19.2012.8.11.0042 (Código 338593) da 13a Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 combinado com artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
e de
01 (um) anos de detenção
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
630 (seiscentos e trinta) dias-multa
.

Interposto recurso de apelação criminal n. 0019979-19.2012.8.11.0042, que foi julgado pela Terceira Câmara Criminal, com relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, sendo desprovido.

Sustentou, em resumo, 1) a nulidade da busca domiciliar realizada, uma vez que não haveria fundadas suspeitas de modo a amparar a ação policial; 2) que faria jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e, 3) a modificação do regime inicial para semiaberto, visto que estabelecido o fechado mediante fundamentação inidônea pelo juízo singular.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 19 de abril de 2021, conforme certidão de id. 168387668, p. 42.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Não obstante as alegações do revisionando está Egrégia Corte de Justiça, a matéria suscitada nesta ação revisional – nulidade por violação de domicilio – foi debatida no recurso de apelação criminal n. 0019979-19.2012.8.11.0042, que foi julgado pela Terceira Câmara Criminal, com relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, sendo desprovido, restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006

C/C ARTIGO 12 DA LEI N.o 10.826/03
– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR
DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
ANTE A INADEQUADA APLICAÇÃO DA FIGURA DA
“EMENDATIO LIBELLI”
E PELA UTILIZAÇÃO DAS FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS TRAZIDAS AOS AUTOS SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
REJEIÇÃO
– SITUAÇÃO TÍPICA DE
EMENDATIO LIBELLI
, SEM NECESSIDADE DE OITIVA DA DEFESA – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE EMBORA ANEXADA À SENTENÇA CONSTITUI INFORMAÇÃO DE AMPLO ACESSO ÀS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO –
2)

PRELIMINAR
DE
ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA

PELA

VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
PREVISTO NO ARTIGO 5.o, XI, DA CARTA MAIOR; ARTIGO 11, 2, DO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E ARTIGO 17, 1, DO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS –
INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FRANQUEADA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO IMÓVEL – FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE –
3)

MÉRITO
–
3.1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, BEM COMO DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.2)
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
INVIABILIDADE
– RÉU QUE ADMITE A POSSE DE DROGAS APENAS PARA CONSUMO NÃO CONFESSA O DELITO DE NARCOTRÁFICO – PRECEDENTES DO STJ –
3.3)
NO CASO CONCRETO ALÉM DE HAVER A CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIME TIPIFICADO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, O RÉU RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL, SITUAÇÕES QUE PERMITEM CONCLUIR PELA SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, IMPEDINDO-SE O RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA –
3.4)
PENA DE MULTA QUE DECORRE DE EXPRESSA IMPOSIÇÃO LEGAL – CARÁTER COGENTE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO.

1)
Embora não grafado o dispositivo legal correspondente ao delito de posse irregular de arma de fogo na respectiva peça acusatória, houve a narrativa fática da conduta, descrevendo-se a apreensão, na residência do ora apelante, de 01 (uma) arma de fogo calibre 38 e várias munições do mesmo calibre, ensejando a aplicação do disposto no artigo 383 do CPP, hipótese característica do instituto da
emendatio libelli
, não havendo falar em cerceamento de defesa;

2)

Além de franqueada a entrada dos policiais no imóvel,
permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de
tráfico
de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de significativa quantidade de narcóticos [mais de 1kg de maconha], arma de fogo acompanhada de munições, além de apetrecho sabidamente utilizado no comércio malsão;

3.1)
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria tanto do crime de narcotráfico como do delito de posse irregular de arma de fogo, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se o pleito absolutório da integralidade das imputações, subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

3.2)
N
os moldes da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “...
nas hipóteses em que o réu admite a posse de drogas para uso próprio não há confissão da prática do delito de tráfico de drogas, não tendo aplicação a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal”
(AgRg no REsp n. 1.641.789⁄SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16⁄4⁄2018). Isso porque,
nessa hipótese inexiste sequer uma “confissão parcial” acerca do reconhecimento do crime de tráfico de drogas, mas apenas da prática de um delito diverso;

3.3)
S
em olvidar da condenação concomitante pelo crime tipificado no artigo 12 da Lei n.o 10.826/03, o apelante ainda responde a outro processo criminal, situações que constituem argumentos suficientes e idôneos para o afastamento da figura privilegiada do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 52, oriundo da

Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício;

3.4)
M
uito embora o ora apelante pretenda a isenção da pena de multa em virtude de suas condições financeiras, esta não deve ser simplesmente expurgada, porquanto a sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade. Outrossim, é o valor de cada dia-multa que guarda observância com a situação econômica do réu e este já foi estabelecido no patamar mínimo legal.”

Ademais, no judicioso voto do Desembargador Gilberto Giraldelli, analisando as provas dos autos, concluiu que:

“...

VOTO [
PRELIMINAR – DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A segunda tese defensiva, trazida também como matéria preliminar, consistente na suposta
ilegalidade da apreensão da droga
como meio de prova frente à
violação do direito de inviolabilidade de domicílio
, previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior; artigo 11, 2, do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Argumenta o recorrente que
“...não existe previsão legal para a busca domiciliar a partir de mera suspeita de ocorrência de ilícito penal, nem mesmo sob pretensa alegação de permissão informal do proprietário. Se assim fosse, viveríamos diante de um quadro temerário, no qual os mandados de busca e apreensão seriam dispensáveis, já que a polícia sempre poderia alegar a suspeita da ocorrência de um delito ou conseguir, extrajudicialmente, o ‘consentimento’ do proprietário...”
(sic – ID 62802452)

Ressai da denúncia que no dia 28 de outubro de 2012, por volta das 18h10min, no endereço residencial localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, Km 4.5, bairro Parque Atalaia, na cidade de Cuiabá/MT, o ora apelante
MILTON DE FREITAS PEREIRA
foi preso em flagrante delito por ter em depósito substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consoante registrado no Boletim de Ocorrência de n.o 2012431265 e no despacho de ID 62800553 (págs. 10/12), a guarnição da Polícia Militar deslocou-se para diligências após policiais receberem denúncia por meio do serviço de inteligência do 3.o Batalhão de Polícia Militar no sentido de que em uma chácara de nome “TRUPE - Associação Turma da Pelada” estariam várias pessoas e grande quantidade de substâncias entorpecentes. Os policiais chegaram àquele endereço e no momento não havia ninguém. Minutos depois apareceu
MILTON DE FREITAS PEREIRA
dizendo ser residente no local e caseiro da propriedade, sendo que logo atrás dele vinham outras pessoas. Informado acerca das denúncias, o ora apelante autorizou que a guarnição realizasse buscas na propriedade, acompanhando toda a diligência.

No imóvel residencial, especificamente no quarto do apelante, sob a cama, foi encontrada uma sacola plástica contendo
um tijolo e quatro pedaços de substância que aparentava ser maconha
. Dentro do guarda-roupas os policiais localizaram
um revólver, calibre 38, com quatro munições intactas e três deflagradas
. No galinheiro da chácara, ainda foi apreendida uma
balança digital
, modelo comercial.

Realizado o laudo de constatação de n.o 3908/2012 (ID 62800553 – págs. 2/3) confirmou-se a presença de
maconha
nas porções apreendidas, as quais totalizaram uma massa de
1,590 Kg (um quilograma e quinhentos e noventa gramas)
.

Ou seja, além de franqueada a entrada dos agentes públicos no imóvel,
permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de
tráfico
de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre
, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."
- grifei.

Corrobora esse entendimento o precedente que segue,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, CAPUT C/C § 4o DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
RECLAMO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NO MOMENTO DA ABORDAGEM PORQUE OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE SUA INTIMIDADE, ASSIM COMO TERIAM SIDO VIOLADAS SUA RESIDÊNCIA
E SEU APARELHO CELULAR. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO (...)
INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PORQUE O ACESSO FOI FRANQUEADO E PORQUE HAVIA FUNDADAS SUSPEITAS DE OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE, CONFIRMADO PELA APREENSÃO DO MATERIAL ILÍCITO E APETRECHOS USUALMENTE UTILIZADOS NESTA ATIVIDADE
.
CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE TRAZ EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO EM CASO DE FLAGRANTE DELITO
...”
(TJ-SC – APR: 00008080220188240011 Brusque 0000808-02.2018.8.24.0011, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 10/06/2020, Quinta Câmara Criminal). Grifei.

Logo, em situações como tais, em que se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias anônimas.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade/ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel em que o apelante acautelava além das porções de substâncias proscritas, arma de fogo, munições e balança de precisão.

Com essas considerações,
REJEITO
mais essa preliminar, afastando-se o almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da apreensão da droga por violação de domicílio.

É como voto...”

Desta forma, em relação à alegação de nulidade por violação de domicílio o d. relator consignou que
“... a guarnição da Polícia Militar deslocou-se para diligências após policiais receberem denúncia por meio do serviço de inteligência do 3.o Batalhão de Polícia Militar no sentido de que em uma chácara de nome “TRUPE - Associação Turma da Pelada” estariam várias pessoas e grande quantidade de substâncias entorpecentes. Os policiais chegaram àquele endereço e no momento não havia ninguém. Minutos depois apareceu
MILTON DE FREITAS PEREIRA
dizendo ser residente no local e caseiro da propriedade, sendo que logo atrás dele vinham outras pessoas. Informado acerca das denúncias, o ora apelante autorizou que a guarnição realizasse buscas na propriedade, acompanhando toda a diligência...”

Registre-se que o d. relator, inclusive, destacou que
“franqueada a entrada dos agentes públicos no imóvel”
.

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 0019979-19.2012.8.11.0042, julgada em 03 de março de 2023.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a
pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando
tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular condenou o requerente por tráfico a 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, afastando o tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“... Terceira Fase:

Nesta fase, não ha que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com transito em julgado, já provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais em anexo, que ele possui outra ação penal criminal em curso, inclusive, pela prática idêntica à apurada neste feito, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício.

Nesse sentido é como se posiciona a Corte Superior:

“Fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas”. (HC 11. 295.163/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta Turma, julgado em 14/10/2014; HC n. 280.204/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 07/04/2015)” (HC I1. 291.415/SP — Relator: Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC — 20.08.2015) grifei.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas nem integrar organização Criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a Causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MILTON DE FREITAS PEREIRA, brasileiro, casado, natural de São Paulo/SP, nascido em 07.10.1978, filho de José de Freitas Pereira e Idenira Marcolina Pereira, residente e domiciliado na Rodovia Palmiro Paes de Barros KM 4.5 Parque Atalaia, nesta capital, no patamar de 06 (seis)anos de reclusão...”
(id. 62800589, p. 1/2).

A Egrégia Terceira Câmara Criminal ao analisar o recurso de apelação criminal, manteve o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena, nos seguintes termos:

“... III –
DA FIGURA PRIVILEGIADA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
[§4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006]

A
especial diminutiva do art. 33, §4.o da Lei n.o 11.343/2006
almejada pelo apelante ainda em primeira instância, deixou de ser reconhecida sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“...em consulta ao sistema apolo, verifica-se que posterior a asses fatos, o acusado veio cometer neste ano (2016) novo delito de mesma natureza, estando respondendo ao delito nos autos sob o cód. 427864, o que demonstra tratar-se de agente contumaz nesse tipo de prática delituosa...”
(ID 62800588 – pág. 12).

A teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, observando-se a folha de antecedentes criminais de ID 62800590, sem olvidar da condenação concomitante pelo crime tipificado no
artigo 12 da Lei n.o 10.826/03
, cuida-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, na medida em que, consoante julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não há como reconhecer o tráfico privilegiado diante da existência de outros registros criminais em desfavor do agente
[AgRg no HC 515.327/MG, Rel.: Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019].

E a própria Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, e publicado em 17/05/2018, materializou o
Enunciado

Orientativo

n.o 52
no sentido de que “
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4.o).
”

Diante desse cenário é que se deve manter o afastament
o do redutor do artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006...”

Destaca-se que,
“o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual”
(STJ, AgRg no HC 673.174/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – DJe 08.10.2021).

In casu
, não obstante a Câmara Criminal ter considerado, também, ação penal em andamento para negar a aplicação da referida benesse, salienta-se que “o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória”. (STJ, HC 598.647/SP).

Sobre o tema, em revisão criminal, segue entendimento desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:

“(...) Em sede de revisão criminal, a manutenção “do regime mais gravoso com base em elementos concretos extraídos dos autos” não configura reformatio in pejus, por ser permitido ao Tribunal a indicação das razões de seu convencimento (STJ, EDcl no 394.240/SP) “A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2o Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.”
(STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB).” (N.U 1019465-63.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – DJE 20.05.2022).

No presente caso, as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal evidenciam que o revisionando se dedicava as atividades criminosas, pois os policiais militares Marcelo Alves de Oliveira e Leonel da Silva Martins confirmaram terem recebido denúncias por meio do serviço de inteligência do 3o Batalhão de Polícia Militar acerca da existência de tráfico de drogas na chácara denominada “Trupe – Associação Turma da Pelada”, local em que o revisionando identificou-se como residente e caseiro da propriedade, tendo sido encontrado em seu quarto,
“sob a cama”
(
sic
), uma sacola plástica contendo um tijolo e quatro pedaços de maconha, pesando 1,590kg (um quilograma e quinhentos e noventa gramas) da referida substância, além de um revólver, calibre .38, com quatro munições intactas e três deflagradas, no interior do seu guarda-roupa.

Por outro lado, o entendimento adotado pelo juiz da causa, que afastou a minorante do tráfico privilegiado,

teve fundamentos em julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, aplicados à época da prolação da sentença (22 /06/2016), “
in verbis
”:

“Esta Corte firmou entendimento de que
a existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
.”
(AgRg no REsp no 1678417/GO - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - Sexta Turma - 30.4.2018 - grifado)

“A teor do entendimento firmado na Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, inquéritos policiais e
ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
.
(HC no 453.370/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 24.8.2018 - grifado)

Em que pese o requerente se refira a julgado em sentido diverso ao aplicado, a mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras,
“não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal”
(PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A propósito, destacam-se as seguintes decisões pacificadas pelo c. Supremo Tribunal Federal e c. Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. “
A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte
(RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC no 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STF,
HC 153805 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)
.
Negritamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
. 2. As hipóteses da revisão criminal encontram-se taxativamente previstas no art. 621 do CPP, e essa ação não cabe para reformar a sentença definitiva no ponto em que tratou da dosimetria da pena-base. 3. Agravo improvido.
(STJ, AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Negritamos

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa”
(STJ, AgRg no HC no 674.334/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2021)

No mesmo sentido, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu: RvC N.U 1013813-36.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 12.11.2019 (RvC N.U 1007086-27.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 30.3.2020).

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA - ENTENDIMENTO ADOTADO - ESCOPO EM JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÕES DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - PREMISSA REAFIRMADA PELO STF - AÇÕES PENAIS POR FATOS POSTERIORES - AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC no 201.617/AM).

As ações penais em curso “por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4o, Lei de Drogas” (STJ, AgRg no HC no 675.670/RS).”
(N.U 1015498-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)

Logo, considerando que a revisão criminal é o instrumento processual de natureza excepcionalíssima que viabiliza a desconstituição de uma decisão abrigada pelo manto da coisa julgada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente enumeradas no art. 621 do Código de Processo penal e não estando a mudança de entendimento jurisprudencial enquadrada dentre tais hipóteses, a pretensão do requerente não merece guarida, tendo em vista a falta de previsão legal.

Não bastasse, recentemente o c. Supremo Tribunal Federal reafirmou premissa jurisprudencial de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade de drogas e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi afastada “em decorrência da dedicação do acusado, que possui outro processo criminal cujo trânsito em julgado operou-se após os fatos narrados nestes autos". 4. Agravo interno desprovido.

(HC 198432 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048

DIVULG 11-03-2022

PUBLIC 14-03-2022)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021)

“A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.”
(AgRg no HC no 201.617/AM - Relator: Min. Nunes Marques - 9.12.2021).

Noutra ótica, o c. Superior Tribunal de Justiça considera que as ações penais em curso
“por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4o, da Lei de Drogas”
(AgRg no HC no 675.670/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2021).

Nesse quadro,
não se reconhece o tráfico privilegiado
.

Em relação a pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, observa-se que assiste razão ao requerente.

Ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena a autoridade judicial consignou que:

“Nos termos do art. 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o Réu MILTON DE FREITAS PEREIRA, brasileiro, casado, natural de São Paulo/SP, nascido em 07.10.1978, filho de José de Freitas Pereira e Idenira Marcolina Pereira, residente e domiciliado na Rodovia Palmiro Paes de Barros KM 4.5 Parque Atalaia, nesta capital, em 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, pelos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário míimo vigente na época dos fatos.

Tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo como disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §3°, ambos do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO...”.

Assim, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (1,590kg - um quilograma e quinhentos e noventa gramas), tenha sido utilizada para negativar a pena-base, trata-se de maconha cuja natureza mostra-se menos nociva, de modo que ao considerar a primariedade do revisionando, a demais circunstâncias judiciais favoráveis e a pena aplicada [06 (seis) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, pelo cometimento de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido, em concurso material],
autorizam o estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’)
(TJMT, N.U 1003166-79.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – DJe 09.11.2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
conheço parcialmente
a presente revisão e, na parte conhecida,
provejo parcialmente
a pretensão, tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023